Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDO. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "...em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos” (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).
2. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos. 2.1. A jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
3. Observado que o alimentando não demonstrou estar efetivamente matriculado e frequentando curso superior à distância, e, ainda, não estando evidenciada a existência de circunstância excepcional que o impossibilite de ingressar no mercado de trabalho, não há como lhe ser assegurada a percepção de alimentos baseada na relação de parentesco.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.